Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. IPTU E TLP. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para “a) declarar a inexistência de relação jurídica entre autor e réu a respeito do crédito de IPTU/TLP do imóvel descrito na inicial e, por conseguinte, para determinar o cancelamento definitivo do protesto realizado, confirmando, assim, a tutela de urgência; b) procedente o pedido para garantir ao autor o desconto de IPTU de 10% do ano de 2025 ou, caso não tenha quitado o imposto com o desconto, deverá o réu devolver o valor da diferença equivalente ao pagamento a maior; c) procedente, em parte, o pedido para condenar o réu a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 8.1168,00 (oito mil, cento e sessenta e oito reais), sobre os quais incidirão juros de mora a partir da citação e correção pela SELIC a partir desta data; d) condeno, ainda, o réu por litigância de má-fé que arbitro em 5% do valor dado à causa”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas e preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o recorrido direcionou a ação contra o Distrito Federal, quando a responsabilidade pelos débitos anteriores à aquisição do imóvel, conforme o próprio Edital no 10/2019 da TERRACAP, citado pelo autor, seria expressamente atribuída àquela empresa pública. Aduz a inexistência de prescrição do crédito tributário, já que os créditos referentes ao IPTU/TLP do exercício de 2015 estavam com a exigibilidade suspensa em razão de recurso judicial interposto em processos anteriores (Processos no 0017687-08.2016.8.07.0018 e no 2014.01.1.108743-8). Defende a não configuração de litigância de má-fé, sob o fundamento de que a presunção de boa-fé é a regra no ordenamento jurídico, devendo a má-fé ser cabalmente demonstrada, o que, segundo afirma, não ocorreu no presente caso. Sustenta, ainda, a inexistência ou a necessidade de redução do dano moral, bem como a revisão do critério de atualização monetária. Por fim, sustenta a impossibilidade de concessão do desconto de 10% no IPTU do exercício de 2025. Requer o provimento do recurso, nos termos defendidos.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença (ID 75542781).
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões a serem analisadas: (i) a alegada ilegitimidade passiva; (ii) exigibilidade do crédito tributário; (iii) a configuração de litigância de má-fé; e (iv) a existência ou a eventual necessidade de redução do dano moral.
III. Razões de decidir
6. ILEGITIMIDADE. A demanda busca anular ato de lançamento, inscrição em dívida ativa e protesto de crédito de IPTU/TLP, além de pleitear a recomposição dos efeitos e indenização por ato ilícito. O sujeito ativo do tributo e dos atos impugnados é o Distrito Federal, parte legítima para responder pela anulação do crédito, pela desconstituição do protesto e pela indenização por eventuais danos. A eventual obrigação contratual da TERRACAP não desloca a legitimidade tributária do DF, nem substitui o polo passivo na ação anulatória/indenizatória. Rejeitada a ilegitimidade passiva.
7. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. O recorrido adquiriu, em 13/03/2020, imóvel da TERRACAP por licitação regida pelo Edital no 10/2019, cuja cláusula 18 determinou que ônus tributários até a lavratura da escritura seriam quitados pela TERRACAP. Em 2024, o autor foi surpreendido com protesto e inscrição indevida de débito de IPTU/TLP do ano de 2015.
8. Consta do Edital de Licitação, portanto, que: “18. A Terracap será responsável pelo pagamento de quaisquer tributos, preços públicos e demais encargos que acompanham o imóvel (vago ou obstruído) até a data da assinatura da escritura pública de compra e venda.” Assim, a TERRACAP assumiu expressamente a responsabilidade pelo pagamento de quaisquer tributos, preços públicos e demais encargos incidentes sobre o imóvel até a data da assinatura da escritura pública de compra e venda, o que ocorreu em 13/03/2020.
9. Tais disposições editalícias vinculam a Administração Pública e integram o contrato firmado com o Autor, conferindo-lhe o legítimo direito de não responder por débitos gerados antes da transferência da propriedade. Deveras, os débitos ora executados referem-se ao IPTU/TLPU do exercício de 2015, relativos a período anterior à arrematação, quando o imóvel ainda pertencia à TERRACAP, razão pela qual não poderiam ter sido cobrados do Autor.
10. Ademais, os débitos indevidamente imputados ao Autor referem-se ao IPTU e à TLPU do exercício de 2015, tributos sujeitos ao prazo prescricional quinquenal para cobrança, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. No caso em apreço, os fatos geradores ocorreram em 2015, razão pela qual a Fazenda Pública do Distrito Federal dispunha, em tese, até o ano de 2020 para promover a cobrança do crédito tributário. Contudo, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi constituída apenas em 2024, ou seja, quase dez anos após o fato gerador e cinco anos após o esgotamento do prazo prescricional, circunstância que caracteriza a prescrição, extinguindo o direito do ente tributante de exigir o crédito, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN. Nesse contexto, é evidente que a constituição do crédito tributário ultrapassou o prazo legalmente previsto, tornando inválida qualquer tentativa posterior de cobrança, inclusive a inscrição do débito em dívida ativa e sua remessa a protesto.
11. Ressalte-se que a tese de suspensão da exigibilidade em razão de recurso judicial interposto em processos anteriores sequer pode ser conhecida, porquanto configura inovação recursal, já que não deduzidas oportunamente.
12. DANO MORAL. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento. Este é o entendimento do STJ: "Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa." (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.) .
13. Quanto ao valor arbitrado na sentença, certo é que não observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
14. Na hipótese, deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a situação vivenciada pela parte autora.
15. DESCONTO. O art. 19-A do Decreto no 28.445/2007 condiciona o desconto à adimplência. Ocorre que o recorrido apenas figurou como “inadimplente” em razão de ato ilegal do próprio recorrente, que promoveu a cobrança de crédito nulo/prescrito e realizou sua negativação. Assim, afastada a restrição indevida, impõe-se a recomposição do status quo ante, seja mediante a fruição do desconto, seja por meio da restituição da diferença eventualmente paga.
16. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que dela decorra prejuízo à parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Nessa parte, portanto, a sentença deve ser reformada para retirar tal condenação específica para os casos comprovados e previstos no mencionado artigo.
IV. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para fixar a compensação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021; bem como para excluir a condenação por litigância de má-fé. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________________
Dispositivo relevante citado: CTN, 156 e 174; Decreto no 28.445/2007, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.